Tribunal: TJBA
Processo: 8016159-49.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016159-49.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M. E. D. S. B. representada por ANDERSON ROGÉRIO DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
ERICK SAMMUEL SILVA SANTOS BACELAR

APELADOS: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA e OUTRO.

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO, TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO
CONSUMIDOR. ACIDENTE EM SHOPPING CENTER
.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA IN VIGILANDO DOS PAIS DA CRIANÇA/APELANTE.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUÍDA PELA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3º, II, CDC. APELANTE. ATENDIMENTO IMEDIATO PRESTADO SEM REGISTRO DE LESÕES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8016159-49.2022.8.05.0080
, tendo como apelante e apelado, as partes acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.